Tribunal: TJSP
Processo: 1011203-41.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, III, "c", do Código de Processo Civil e condenou os embargados ao pagamento de custas finais. Inconformismo do devedor.
Homologação de acordo firmado entre as partes. Recolhimento de custas finais pelos embargantes, nos termos do artigo 4o, III, da Lei no 11.608/2003. Não ocorrência do fato gerador para

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, III, "c", do Código de Processo Civil e condenou os embargados ao pagamento de custas finais. Inconformismo do devedor.
Homologação de acordo firmado entre as partes. Recolhimento de custas finais pelos embargantes, nos termos do artigo 4o, III, da Lei no 11.608/2003. Não ocorrência do fato gerador para recolhimento da taxa judiciária. Ausência de atos constritivos e expropriatórios. Dívida não satisfeita no curso da ação. Precedentes desta Câmara.
Sentença reformada. Recurso provido.